Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705679-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES (ID 23549686) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, em fase de cumprimento requerida contra o BANCO DO BRASIL S.A, ora agravado, consistente em homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a intimação da parte recorrida para efetuar o pagamento do saldo remanescente da dívida no valor de R$ 16.597,24. Diz a recorrente que deu início à fase de cumprimento de sentença visando ao recebimento da quantia atualizada de R$ 91.725,43 (noventa e um mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) decorrente da condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais, honorários sucumbenciais e custas processuais. Intimado para pagar o valor indicado acima, o recorrido, Banco do Brasil S/A, descumpriu o comando judicial e efetuou pagamento no valor de 61.826,98 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). Diante da divergência, os autos foram remetidos à contadoria judicial que chegou à conclusão de que o valor remanescente da dívida era apenas R$ 16.597,24 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Porém, alega que a contadoria judicial errou ao elaborar os cálculos, pois: 1) utilizou percentual menor no cálculo dos honorários sucumbenciais, 13,8% no lugar de 15%; 2) deixou de aplicar a multa constante art. 523, § 2o, uma vez que houve somente o pagamento parcial do débito; 3) quando da aplicação do índice de correção monetária errou a data inicial; 4) e, por fim, ao amortizar a dívida, erroneamente anotou valor da amortização (dedução) em quantia superior ao que foi efetivamente pago pela agravada. Assevera que, mesmo diante desses equívocos, o magistrado de primeira instância homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, pois os autos na origem poderão ser extintos, causando enriquecimento ilícito a agravada. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao presente recurso para que seja corrigido os erros materiais praticados pela contadoria judicial, nos termos do art. 494, I do Código de Processo Civil. Eis o resumo dos fatos. Decido. A parte recorrente pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, pois, segundo afirma, há risco de sofrer danos irreversíveis. Não há, no entanto, pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Até porque, não existem motivos para tal. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, embora remota a possibilidade de extinção do feito executivo, ela existe. Por tal motivo, concedo o reclamado efeito suspensivo a este recurso para suspender o curso do processo de execução até o julgamento de mérito deste recurso. Verifico que ao ID 23549687 encontra-se acostado o comprovante de pagamento equivalente ao recurso de agravo, porém, não há nos autos a competente guia de recolhimento que permita inferir que tal pagamento se refere a este processo. Assim, intime-se a parte agravante para juntar aos autos a competente guia de recolhimento do recurso, já que foi anexada apenas o comprovante de pagamento. Por oportuno, mesmo em se tratando de autos eletrônicos, junte a parte recorrente, a planilha completa de elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial e também o título judicial comprovando o percentual da condenação em honorários. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem sobre o teor desta decisão. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator